Tribunal: TJMT
Processo: 1016912-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016912-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (AGRAVADO), KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ERIK MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 704.386.871-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 677 DO STJ - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma REsp 1.820.963/SP (tema 677/STJ) e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

2. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por
FILADELFO DOS REIS DIAS
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, em decorrência da aplicação da sistemática de recursos repetitivos, por meio do REsp no 1.127.815/SP (Tema 677/STJ).

Em síntese, a parte agravante alega que há equívoco interpretativo a respeito de sua pretensão, apontando que jamais afirmou que o devedor está isento da incidência de juros moratórios após a penhora dos valores.

Assevera que sua tese é de que, após a penhora dos valores, fica a cargo da instituição financeira a correção monetária e o pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual sua tese estaria em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 677.

Nesse sentido, argumenta que a razão de ser da reforma desse Tema é de que não configura
bis in idem
o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e a finalidade dessas duas espécies de juros, de modo que não há como fazer o banco arcar com o ônus da mora, que só atinge ao devedor, e por outro lado, não pode a instituição financeira depositária, devendo pagar ao credor por esse “empréstimo”, com correção monetária e juros remuneratórios, evitando enriquecimento sem causa.

Reforça que o julgador de piso atrelou o ônus da correção monetária ao Agravante/devedor, ônus que é da instituição financeira depositária, que não pode se beneficiar sem contraprestação, que seria justamente a correção monetária e pagamento de juris remuneratórios, aduzindo que o único ônus que pode ser incumbido ao devedor após o respectivo depósito da dívida é a incidência dos juros moratórios.

Ao final, requer o provimento do agravo para determinar o seguimento do recurso especial.

Recurso tempestivo (id. 171143666).

Contrarrazões no id. 173374688.

É o relatório.
.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado no REsp no 1.820.963/SP (Tema 677), submetido ao regime de recursos repetitivos.

Colhem-se os seguintes pontos relevantes para exame do agravo interno,
in verbis
:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 677

No caso em concreto, o Recorrente alega que a responsabilidade do devedor se dá apenas pelos juros moratórios após o depósito/penhora, ficando a correção monetária e juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, argumentando que:

A v. acórdão recorrido exarou entendimento de que o reforço de penhora deve ser mantido, para que os ora Recorridos recebam o valor remanescente do Recorrente. Ocorre que o valor informado pelos Recorridos no pedido de reforço de penhora leva em consideração a correção monetária e juros moratórios, quando, em verdade,
só é devido pelo Recorrente o valor atualizado com a incidência de juros moratórios, tendo em vista que a correção monetária e o pagamento com juros remuneratórios são devidos pela instituição financeira depositária, a partir da data da penhora
.

Não abriga razão o Tribunal tendo em vista dois cenários: i. A reforma do entendimento no Tema 677/STJ diz respeito apenas aos consectários da mora: no atual entendimento, não se configura como bis in idem a incidência de juros remuneratório e juros moratórios, ou seja, na hipótese de penhora/depósito, o devedor se desonera da correção monetária e dos juros remuneratórios, que passam a ser de responsabilidade da instituição financeira depositária, mas ainda é responsável (o devedor) pelos juros moratórios pois, apesar de satisfeito o crédito, incidem ainda os consectários de sua mora; ii. Os credores, ora Recorridos, no juízo de piso, pediram reforço de penhora com incidência de correção monetária + juros remuneratórios + multa, e quando subtraíram o valor que já fora penhorado, não levaram em consideração que este valor já está sendo corrigido e recebendo atualização por juros remuneratórios pela instituição financeira depositária; no mesmo erro incorre o Tribunal a quo, que deu total improcedência ao Agravo de Instrumento do ora Recorrente.

(...)

Nesse sentido, o que se depreende da interpretação conjunta dos artigos supramencionados é que, a penhora, ou seja,
a retirada do bem do devedor para suprir o crédito para com o credor, extingue a obrigação do crédito principal
, de forma total ou parcial, a depender se o valor penhorado supre ou não a totalidade do crédito, restando, até o devido levantamento do valor pelo credor, ou seja, até a efetiva entrega do valor a este, apenas os consectários da mora, ou seja, a incidência de juros moratórios.

(...)

Portanto, pelo exposto, é medida que se impõe a reforma do Acórdão recorrido, para que seja aplicado o texto da lei em sua correta interpretação, sendo integralmente provido o Agravo de Instrumento, para que o reforço de penhora seja deferido apenas parcialmente, exclusivamente no que toca ao valor remanescente atualizado pela incidência de juros moratórios, bem como que sejam encaminhados os autos para Contadoria Judicial, a fim de que se apure qual o saldo remanescente,
descontando-se os valores já penhorados com a sua devida correção monetária e incidência de juros remuneratórios, o quais são de responsabilidade da instituição financeira depositária
. [g.n.]

Nesse aspecto, constata-se que a controvérsia se refere a definir se, na execução, após o depósito ou penhora do valor da obrigação, a incidência de juros e correção monetária resta a cargo da instituição financeira depositária, isentando o devedor do pagamento dos encargos da correção e juros moratórios.

Entretanto, a questão foi afetada à sistemática de recursos repetitivos e, na ocasião do julgamento do REsp n. 1.820.963/SP (Tema 677), fixou a seguinte tese:
“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”
[g.n.], consoante ementa abaixo reproduzida:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10.
Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros
.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12.
Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário
.

13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.) [g.n.]

Nesse diapasão, o órgão fracionário deste Sodalício manifestou-se expressamente quanto à questão da penhora de valores que, não exime o devedor do pagamento de eventuais diferenças dos encargos moratórios do período, consignando que:

No que diz respeito à atualização do valor, consigna-se que o efeito suspensivo foi concedido neste recurso porque a tese até então firmada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1.348.640/SP, publicado no DJe de 21/05/2014, era no sentido de que “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”.

Ocorre que foi proposta revisão da referida tese, firmada no referido REsp 1.348.640/RS de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definir: “se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”.

A alteração proposta ao tema no 677/STJ sedientou-se no seguinte sentido: “na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” (Recurso Especial no 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

A relatora votou no sentido de dar provimento ao recurso e, com isso, alterar o inicial posicionamento do tema, para obrigar o devedor a pagar os encargos de mora e outras obrigações decorrentes do contrato, sendo acompanhada pelos Ministros Jorge Mussi, Luís Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo e Francisco Falcão.

A Ministra Nancy Andrighi afirmou que, na prática, ao realizar o depósito, o devedor não paga o credor, mas realiza uma penhora, de forma que o credor recebe o valor apenas quando a discussão no Judiciário é encerrada, razão pela qual tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.

(...)

Portanto, considerando que
o agravante não concorda com o pagamento voluntário da dívida e consequente liberação aos agravados
,
deve responder pelos encargos moratórios do período, enquanto não satisfeita a dívida exequenda
, consoante clara dicção dos artigos 394 e 395, ambos do Código Civil. [g.n.]

Diante dessa conjuntura, conclui-se que o aresto impugnado se encontra em conformidade com a orientação do STJ, logo, aplicável a disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, portanto, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial/recursal, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica.

2.1. Ademais, a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício.

3. "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" (Tema 677/STJ, com redação conferida pela Corte Especial, em revisão de tese, no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, DJe de 16/12/2022).

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. ” (id. 167249650)

Em relação ao REsp no 1.820.963/SP, submetido ao regime de recursos repetitivos, a parte recorrente, em síntese, afirma que sua tese é de que,
após a penhora dos valores, fica a cargo da instituição financeira a correção monetária e o pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual sua tese estaria em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 677, ao passo que o julgador de piso atrelou o ônus da correção monetária ao Agravante/devedor, quando deveria ser da instituição financeira depositária, que não pode se beneficiar sem contraprestação, que seria justamente a correção monetária e pagamento de juris remuneratórios, aduzindo que o único ônus que pode ser incumbido ao devedor após o respectivo depósito da dívida é a incidência dos juros moratórios.

No julgamento do recurso Leading
Case
REsp no 1.820.963/SP, submetido ao regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, discutiu a proposta de revisão da tese firmada no REsp no 1.348.640/RS, para definição de: se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a carga da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. ”

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)

Delineado esse cenário, tem-se que a decisão agravada consignou que no caso em análise, a controvérsia se refere a
definir se
,
na execução
,
após o depósito ou penhora do valor da obrigação
,
a incidência de juros e correção monetária resta a cargo da instituição financeira depositária
, isentando o devedor do pagamento dos encargos da correção e juros moratórios,
questão que foi decidida no REsp no 1.820.963/SP
, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
no sentido de que
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial", concluindo, ao final, que em análise do acórdão recorrido, observou-se que este está
em conformidade
com a orientação do STJ, diante da
constatação de que o agravante/devedor deve responder pelos encargos moratórios do período, enquanto não satisfeita a dívida exequenda.

Portanto, não obstante a fundamentação do agravante, correta a decisão agravada, ao atribuir ao devedor os consectários moratórios do período.

Outrossim, a parte agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas reitera questões já apresentados nas razões recursais do recurso especial, sem fazer distinção ou demonstrar o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, devendo permanecer intacta a aplicação do Tema 677 do STJ e, por conseguinte, inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “b", do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023